Tribunal: TJDFT
Processo: 0721777-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0721777-91.2024.8.07.0000 EMBARGADO: BRUNNO ROBSON ALVES DE ARAUJO EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Oportunizada vista à Defesa do embargado para se manifestar acerca dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 63606516), o prazo decorreu “in albis” (ID 63888973). 2. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator